Tribunal: STF
Processo: ARE 1100165
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CULTURAL. CREDITAMENTO DE IMPOSTO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.



    1. A delimitação negativa da competência tributária, com previsão no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República, apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão. Tema 593 da repercussão geral. Súmula 657 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.